Tribunal: TCU
Processo: 035.025/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6156/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 035.025/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristiana da Silva Campos (XXX.294.932-XX); Enzo Bernardo do Vale (XXX.375.282-XX); Jessica Suellen Monteiro Oliveira da Silva (XXX.561.463-XX); Lara Sousa Rosa (XXX.593.712-XX); Leila Lopes Osorio (XXX.099.912-XX); Lissa Cristine Abreu Leite (XXX.005.842-XX); Maria Katia Lima Oliveira de Mattos (XXX.661.772-XX); Maria de Freitas Marinho (XXX.417.426-XX); Maria do Socorro Almeida da Silva (XXX.410.483-XX); Roberta Elaine Souza Campos (XXX.235.642-XX); Rosiana da Silva Campos (XXX.927.072-XX); Vera Lucia Ferreira Brito (XXX.440.802-XX); Victoria de Abreu Leite (XXX.677.542-XX); Zaira Rodrigues da Costa (XXX.757.109-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.